Tribunal: TJBA
Processo: 0511006-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511006-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMEIRE SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE GARRIDO TEIXEIRA, THASSIA CARVALHO BARRETTO TEIXEIRA

APELADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, FELIPE MOREIRA SEVERO, CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS, LAISE BONFIM DE ARAUJO, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS, DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO PARA QUE FOSSEM RESPONDIDOS OS QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS, SEM MANIFESTAÇÃO DO A
QUO. Q
UESITAÇÃO NÃO APRECIADA PELO PERITO DO JUÍZO.
NÃO ACOLHIMENTO. QUESITOS COMPLEMENTARES RESPONDIDOS PELO
EXPERT.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DEVIDO A DEMORA EM DIAGNOSTICAR
DOENÇA MOTIVANDO SUPOSTAMENTE A PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA APELANTE.

NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES DE IMAGEM QUE NÃO DETECTARAM INDÍCIOS DE APENDICITE NA ÉPOCA DA SUA REALIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA NA QUAL RESTA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE
MÁCULA NA CONDUTA MÉDICA CAPAZ DE GERAR O DANO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R.S.S
representada por sua genitora
LUCIMEIRE SANTOS DE SANTANA
, para objetar

sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, tombada sob o nº 0511006-70.2016.805.0001, movida em face de
RAFAELA BORGES ROLIM, PEDRO ALCÂNTARA LUCENA MOURA, HOSPITAL JORGE VALENTE – PROMEDICA PATRIMONIAL S/A – PROPAT
,
TAISE SALES GARCIA

e
HOSPITAL SALVADOR LTDA,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autora/apelante suscitou em preliminar que houve cerceamento de defesa, quando da sua manifestação acerca do laudo pericial, pois apresentou quesitação suplementar, de em razão da não apreciação pelo
a quo
não foram respondidos pelo perito.

O cerne da controvérsia está em verificar a responsabilidade dos demandados por possível erro médico devido a demora no diagnostico de apendicite que acometeu a autora/apelante, a ensejar a condenação dos demandados/apelados ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar não merece acolhimento, eis que a quesitação complementar apresentada pela autora/apelante foi devidamente respondida pelo
expert
(ID 30800314).

A responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas a dos médicos é subjetiva, com fulcro no art. 14 do CDC, e em assim sendo, sempre que o ato ilícito for praticado pelo médico, busca-se provar a sua culpa desde que presentes os pressupostos estabelecidos art. 6º, VIII, do código consumerista, passando, necessariamente, a análise da responsabilidade do hospital pela comprovação da culpa dos médicos que atenderam a paciente, no caso a ora apelante.

Tendo em vista que a responsabilidade é subjetiva, se faz necessária a comprovação da existência dos elementos que a compõem, quais sejam: dano, culpa e nexo de causalidade.

Assim, o que se analisa é se o profissional da área da saúde que realizou o atendimento/tratamento agiu de acordo com a ética e o profissionalismo exigidos ou se restaram configurados em sua conduta, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

A principal prova para esclarecer o ponto de divergência é a pericial, eis que realizada por profissional especializado que,

no caso dos autos, atua na área médica.

Da análise da prova pericial existente nos autos, inexistem provas de ato ilícito praticado pelos hospitais ou sua equipe médica. Ao contrário, o que se vislumbra é que o caso da apelante foi avaliado e examinado por profissionais habilitados, que atuaram com presteza e, adotando conduta cautelosa, cuidaram de observar nos exames as condições de saúde da paciente, que não apresentava quando dos atendimentos iniciais, quadro típico de apendicite aguda, não se vislumbrando negligência, imprudência ou imperícia na conduta da equipe médica.

Não constatada a má prestação do serviço, afasta-se o nexo de causalidade, ao pleiteado dano pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Improvido.

Tese de julgamento
:

Tendo em vista que a responsabilidade é subjetiva, se faz necessária a comprovação da existência dos elementos que a compõem, quais sejam: dano, culpa e nexo de causalidade.

Não há nexo de causalidade entre os atendimentos realizados pela equipe médica e o dano alegado, quando as condutas da equipe médica ocorreram balizadas na literatura médica atualizada à época dos fatos, não se vislumbrando negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos profissionais.

Não se pode imputar aos corréus/hospitais, a responsabilidade por erro médico, quando não comprovada a culpa da sua equipe médica que procedeu ao atendimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC art. 14

Jurisprudência citada
:
STJ: REsp 1.698.726/RJ; AgInt no AREsp 1.649.072/RJ;

TJGO 5182419-47.2018.809.0000; TJDFT Acórdão 1111931

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511006-70.2016.805.0001,

em que figuram como Apelantes
REBECA SANTANA SOUZA e LUCIMEIRE SANTOS DE SANTANA
e

Apelados
PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A – PROPAT, PEDRO ALCÂNTARA LUCENA MOURA, HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, RAFAELA BORGES ROLIM e TAISE SALES GARCIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça